Tribunal: TJMT
Processo: 1019410-67.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019410-67.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IZANETE WILLMS - CPF: 945.090.421-91 (APELADO), MAYARA DOMINGUES - CPF: 072.417.789-28 (ADVOGADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA EM CARATER INCIDENTAL – REVISÃO CONTRATO DE NOVAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DO IGPM PELO IPCA, EM RAZÃO DOS EFEITOS PROPAGADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 E ACIDENTE PESSOAL - ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO E O SINALAGMA DAS PRESTAÇÕES, CONFORME ASSEGURADO PELO ART. 6o, V, DO CDC E ART. 317 DO CC, PARA A PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO - EVENTO SUPERVENIENTE, INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE REAJUSTES MENSAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação pela parte da onerosidade excessiva decorrente de alta histórica do índice de correção adotado no contrato de locação, fato de conhecimento geral, que ainda somado à excepcionalidade e imprevisão da situação de prejuízos financeiros advindos da pandemia de Coronavirus, deve ser mantida a sentença para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, a incidir sobre as parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e tutela de urgência em caráter incidental n. 1019410-67.2021.8.11.0015 movida por IZANETE WILLMS, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, para o fim de: revisar o contrato de novação (ID 68621172), determinando a substituição do IGP-M como indexador de reajuste, devido à alta extraordinária do índice ocorrida entre 2020/2021, substituindo-o pelo IPCA;

determinar o recálculo das parcelas vencidas a partir de agosto/2021, com aplicação do IPCA como fator de reajuste, adequando os valores das parcelas vincendas de acordo com o novo índice e compensando-se o valor pago em excesso, se porventura, houver saldo devedor. Caso contrário, se não houver saldo devedor, o valor deverá ser restituído à autora. Em ambos os casos, o saldo credor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], condenou as partes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor das respectivas partes adversas, na mesma proporção, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em relação à parte autora, e 15% sobre o valor atualizado da causa, em relação à parte requerida, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil] – ID 70692238.

Sustenta a apelante que, ‘o índice que consta no instrumento particular de compra e venda é comumente utilizado em contratos imobiliários, semelhantes ao que está em discussão no caso em tela, sendo totalmente válido, legal e admitido pela jurisprudência pátria. Não há abusividade em se ter o IGP-M pactuado em contratos de compra e venda, ademais tal índice se refere a correção monetária, destinado a recompor o podre aquisitivo da moeda, frente ais efeitos da inflação.’.

Salienta que: ‘ante a inexistência de abusividade, não tem o porque dos valores das parcelas contratuais do presente instrumento de compra e venda serem baseadas pela média dos indicadores IPCA e IGPM; e mais Excelências, a Apelada não logrou êxito em comprovar a alegada abusividade e que a coloca em desvantagem econômica, apenas aponta que por conta da pandemia do Covid-19, houve aumentos significativos, não demonstrando a abusividade.’.

Argumenta que deixar de seguir o que consta no contrato, que é a aplicação do índice IGPM, é uma violação evidente do princípio do pacta sunt servanda, uma vez que se encontra previsto no contrato de forma expressa, na qual a Apelada consentiu com a sua assinatura.

Acrescenta, diante da ausência de comprovação da ocorrência da modificação da condição financeira da Apelante para dar continuidade ao contrato entre as partes, a Teoria da Imprevisão do Fato Fortuito ou Força Maior não pode ser aplicada in casu, assim a r. sentença deve ser reformada.

Requer seja recebido, processado e no mérito conferido provimento ao recurso de apelação interposto para que a r. sentença proferida receba a devida reforma, na forma da fundamentação exposta.

Contrarrazões. (id. 159503349)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e tutela de urgência em caráter incidental n. 1019410-67.2021.8.11.0015 movida por IZANETE WILLMS, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, para o fim de: revisar o contrato de novação (ID 68621172), determinando a substituição do IGP-M como indexador de reajuste, devido à alta extraordinária do índice ocorrida entre 2020/2021, substituindo-o pelo IPCA;

determinar o recálculo das parcelas vencidas a partir de agosto/2021, com aplicação do IPCA como fator de reajuste, adequando os valores das parcelas vincendas de acordo com o novo índice e compensando-se o valor pago em excesso, se porventura, houver saldo devedor. Caso contrário, se não houver saldo devedor, o valor deverá ser restituído à autora. Em ambos os casos, o saldo credor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], condenou as partes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor das respectivas partes adversas, na mesma proporção, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em relação à parte autora, e 15% sobre o valor atualizado da causa, em relação à parte requerida, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou. Ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil) – ID 70692238.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil admitem a possibilidade de revisão do contrato em caso de superveniência de fatos imprevisíveis que afetem de maneira significativa o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

O CDC, por sua vez, inseriu a regra de que mesmo uma simples onerosidade ao consumidor poderá ensejar a chamada revisão contratual, prevendo também o afastamento de uma cláusula abusiva, onerosa, ambígua ou confusa (artigos 51 e 46) e a interpretação do contrato sempre em benefício do consumidor (artigo 47).

A possibilidade de revisão contratual está prevista no seu artigo 6o, inciso V, nos seguintes termos:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Por fim, tomando como base a função social do contrato, que está intimamente ligada ao ponto de equilíbrio que o negócio celebrado deve atingir, quando um contrato traz onerosidade a uma das partes, tida como hipossuficiente e/ou vulnerável, o mesmo não está cumprindo o seu papel sociológico, necessitando de revisão pelo órgão judicante.

No caso dos autos, em razão da correção monetária pelo IGP-M, vez que esse índice, em virtude da pandemia do COVID-19, teve um descolamento frente aos demais índices aplicáveis à correção monetária, o que gerou e vem gerando inegável desequilíbrio contratual, não há como manter as parcelas neste patamar, sem que seja causado graves danos à vida da apelada, razão pela qual torna-se perfeitamente cabível a revisão do Contrato de Compromisso de Venda e Compra.

Importante destacar que a autora não busca discutir se o IGP-M é um índice abusivo, o que se busca, in casu, é elucidar o quanto a pandemia da Covid-19 (fato superveniente) afetou a economia nacional, que por sua vez respondeu através da elevação a patamares nunca vistos antes do IGPM. O que, inequivocamente, gera disparidade nas prestações contratuais caracterizadas pela excessiva onerosidade e extrema vantagem.

Importante salientar que a aplicação do índice de correção monetária nada mais é do que corrigir o valor da moeda para que não deflacione com o passar do tempo, porém da forma como está sendo feita não há dúvida na corrosão causada na renda da requerente ora apelada, resultando no inadimplemento e perda do bem.

Portanto, cabível a revisão contratual para alterar o índice de correção monetária do IGPM para o índice de correção monetária do IPCA, para atualizar o saldo devedor e as prestações, eliminando a volatilidade do IGPM sobre o financiamento, minimizando, assim, os impactos da inflação, devendo assim ser mantida a r. sentença atacada.

Vejamos:

APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATO D E F INANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO D O ÍND ICE IGPM PELO IPCA - POSSIBILID AD E - Sendo certo que os efeitos da Pandemia (COVID-19) impactam a sociedade de maneira geral, de rigor o provimento do recurso, para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, a incidir sobre as parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário. RECURSO PROVID O (TJ-SP-AC: 10008553820218260450 SP 1000855-38.2021.8.26.0450, Relator: Mari a Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/10/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Revisional de contrato Compra e venda de imóvel Alienação fiduciária Tutela de urgência Concessão Determinada a imediata substituição do índice de reajuste do contrato (IGP-M pelo IPCA), mediante prévia caução, no valor da diferença aferida no período ou em bens Decisão que aceitou como caução o próprio imóvel objeto do negócio Insurgência das corrés Alegação de que a decisão lhes acarreta enorme prejuízo e que não é cabível a caução do própriobem alienado Descabimento A alteração de índice de reajuste de parcelas do negócio (de IGP-M para IPCA) não causa irreversibilidade, especialmente se vista a tutela combatida face ao disposto no art. 302 do CPC Comprovação do expressivo aumento das prestações O magistrado garantiu o pagamento parcial dos valores, de acordo com o IPCA, devendo a diferença ser depositada em juízo Não há prova inequívoca do alegado enorme prejuízo das coagravantes, que são pessoas jurídicas sobre as quais recai o risco da atividade econômica As razões das coagravantes devem ser ventiladas na primeira instância e apreciadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impertinentes nesta sede de cognição sumária Ausência de pedido quanto à caução Caucionamento que, de todo modo, pode ser alterado a qualquer momento Decisão relativa à garantia que não é passível de agravo de instrumento Rol taxativo do art. 1.015 do CPC AGRAVO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2255840-45.2021.8.26.0000; Relator: Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022)

Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda de lote. Ação revisional. Tutela de urgência. Objetivo de substituir o indexador monetário do contrato (IGP-M) por outro. Indeferimento. Irresignação procedente. Hipótese em que o indexador imposto pelas rés, a que aderiram os consumidores demandantes no ato da contratação, se descolou por completo dos demais indexadores monetários (INPC, IPCA etc.). Fenômeno encontrando explicação, entre outros fatores, na circunstância de o IGP-M ser atrelado à cotação de commodities no mercado internacional, o que experimentou significativa variação em meio à crise econômica relacionada à COVID-19. Caso dos autos em que o citado indexador não guarda absolutamente nenhuma relação com o objeto do negócio, cuja perda e consequente reposição de poder aquisitivo deve ter por referência os índices ordinários de correção monetária. Cenário justificando a pretendida alteração do IGP-M pelo IPCA, com base na teoria da imprevisão (arts. 478, 479 e 480 do CC e art. 6o, V, parte final, do CDC). Autorizado, por conseguinte, o pagamento das prestações vincendas com base na variação do IPCA verificada desde a data da celebração do negócio. Precedentes. Alertados os autores de que se cuida de tutela provisória, sujeita a eventual revogação, com efeitos "ex tunc". Deram provimento ao agravo. (TJSP; Agravo de Instrumento 2208573-77.2021.8.26.0000; Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022)

Ainda, segundo o site do IBGE, o “Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA que tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias”. Tal índice, que é usado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do Brasil, é calculado mediante levantamento mensal, realizado pelo IBGE.

Segundo se extrai do site da Fundação Getúlio Vargas, “O cálculo do IGP-M, assim como os outros dois indicadores (IGP-10 e IGPDI), tem em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola, industrial e construção civil. Dessa forma, o resultado do IGP-M é a média aritmética ponderada da inflação ao produtor (IPA), consumidor (IPC) e construção civil (INCC).

Assim, preservando-se o equilíbrio contratual, mostra-se mais adequada, aos contratos como um todo, quando possível, a aplicação do IPCA, eis que tal índice revela com mais precisão a realidade, indicando de forma mais justa os patamares da correção monetária.

O IPCA, pelas suas próprias características, deve servir como uma importante vertente para atualizar os valores, já que reflete da forma mais próxima possível a perda de poder aquisitivo, uma vez que mede a inflação a partir do cálculo da variação do preço dos principais produtos e serviços consumidos pelas famílias, em longo espectro.

Logo, permitir que a obrigação imposta pelo contrato em testilha continue a ser atualizada pelo índice desproporcionalmente inflado, é causar desiquilíbrio contratual, vez que além de demonstrado a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478, CC/2002), fora verificado nos autos a impossibilidade da contratante de suportar o ônus excessivo dos reajustes, devendo a troca do índice ser medida adotada, como ocorre no presente litígio, visto que além das consequências desastrosas da Covid-19 como acima mencionado, a Apelada sofreu com problemas de saúde, e além do mais é aposentada por invalidez, conforme demonstra com a documentação anexa a inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023